Tribunal: TJSP
Processo: 2003882-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Falsidade ideológica, falsificação do selo ou sinal público, corrupção ativa (duas vezes) – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crimes imbuídos de gravidade em concreto.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas,

Ementa:
Habeas Corpus – Falsidade ideológica, falsificação do selo ou sinal público, corrupção ativa (duas vezes) – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crimes imbuídos de gravidade em concreto.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Paciente que teria coagido e ameaçado testemunho no curso do processo, além de ostentar duas condenações definitivas em seu desfavor - Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.